Tribunal: TJDFT
Processo: 0727261-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727261-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDALLA DE SA LIMA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ABDALLA DE SA LIMA em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0721729-71.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, onde a parte autora requer seja determinado que a operadora ré arque, integralmente e imediatamente, com todos os custos necessários ao tratamento consistente em ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA e TESTE FARMACOGENÉTICO. Para tanto afirma que é associado da empresa ré e foi diagnosticada como portador de Transtorno depressivo recorrente ( CID 10- F33.2), apresentando anedonia, perda de energia, perda de motivação, pensamentos pessimistas, já tendo feito uso de todos os esquemas terapêuticos medicamentosos, entretanto, sem sucesso. Assim, lhe foi indicado a realização de estimulação magnética transcraniana e teste farmacogenético, procedimento estes realizados em clínicas especializadas fora da rede credenciada da ré. Informa que custeou as 20 primeiras sessões e gastou R$6.000,00, entretanto, fora solicitado a ele mais sessões, o qual, chegou a pleitear a cobertura pela ré, o qual, contudo, lhe foram negadas sob o argumento de que os procedimentos não estão listados no rol de procedimentos da ANS. Discorre sobre o direito alegado e requer que tais procedimentos sejam sejam custeadas pela ré, além de que haja o reembolso integral dos valores já despendidos. Determinada a emenda, essa foi apresentada na petição de ID. 68179814. Brevemente relatados. Decido. Inicialmente, verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico a parte autora demonstrou manter relação jurídica continuada com a ré e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, já que a negativa de fornecimento do tratamento se deu por motivo diverso que o inadimplemento. Ademais, há a verossimilhança de suas alegações quando aduz ter sido diagnosticado como portador de Transtorno depressivo recorrente ( CID 10- F33.2), apresentando anedonia, perda de energia, perda de motivação, pensamentos pessimistas. Assim, para o tratamento de sua enfermidade, o autor formula dois pedidos a título de tutela de urgência, um para realizar o tratamento com estimulação magnética transcraniana e outro para realização de exame farmacogenético. Com relação ao exame, observa-se que foi solicitado por médico psiquiatra com o intuito de verificar a possibilidade de melhor tolerabilidade do paciente em relação à medicação, haja vista a cronicidade do quadro de difícil estabilização, já que o autor faz uso de diversas medicações com baixa resposta terapêutica e alto índice de recorrência de episódios depressivo, configurando uma quando de refratariedade. Nesse sentido, mostra-se imprescindível a realização do referido exame, já que tem como objetivo tornar os tratamentos médicos, especialmente os psicofármacos, mais eficientes considerando as especificidades clínicas do paciente. De outro lado, é inconteste que a finalidade do contrato de seguro de saúde é a cobertura de um risco ocasionado por enfermidades de qualquer natureza e que a obrigação do requerido é de resultado, sendo que a cobertura contratual diz respeito a procedimentos e tratamentos viáveis à cura da moléstia contraída pelo segurado e coberta contratualmente. Contudo, isso não confere ao paciente uma cláusula geral e irrestrita de cobertura para qualquer tipo de procedimento, pois em que pese a medicina evoluir diariamente com novas técnicas, existe a necessidade de um respaldo técnico dos conselhos profissionais e das Agências Reguladoras, bem como deve ser feita uma avaliação financeira sobre os impactos que isso causará aos planos e, consequentemente no valor de seguro repassado aos beneficiários. O tratamento com estimulação magnética parece ser uma técnica inovadora mas ainda incipiente e de alto custo. Em que pese relatório médico indicando o tratamento, não há prova concreta da melhora alcançada com esse tratamento que supere as formas alternativas e mais acessíveis, inclusive, já disponibilizadas pelo plano. Assim, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, tratando-se de demanda em que se discute o custeio de tratamento inovador, é necessário permitir o contraditório à parte contrária para que possa demonstrar em juízo que efetuou algum pagamento que porventura o autor não reconhece ou justifique o motivo pelo não adimplemento a tempo e a modo. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que constatado, in continente, o direito do autor após a manifestação do réu, a tutela de urgência poderá ser novamente reapreciada. Inclusive, este é o entendimento desta Corte de Justiça em casos semelhantes. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DA MEDIDA. NECESSIDADE PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor relativo ao pedido de cobertura pela ré, de internação e tratamento psiquiátrico com estimulação magnética transcraniana (EMT). 2. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência. 3. O caso em análise, destoa daqueles comumente submetidos ao exame do Poder Judiciário, em razão de negativa de cobertura por operadoras de Plano de Saúde. 3.1. O Laudo médico apresentado pelo agravante enfatiza a necessidade de tratamento pelo agravante, com Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), porém, não determina a necessidade de internação urgente. 3.2. Esclarece que o paciente possui diagnóstico de transtorno depressivo moderado. 4. Ademais, o Laudo médico é datado 14/9/2019, mas só foi juntado aos autos um mês após a determinação de emenda à inicial (9/12/2019). Assim, não se vislumbra a urgência afirmada pelo Agravante, de modo que a questão deve ser analisada na origem, sob o devido contraditório, até a apreciação do mérito do pedido. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1244179, 07019183120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, faço a ressalva de que o Regulamento do Plano (ID. 67179834), prevê a coparticipação no Capítulo VI, o qual deverá ser observada, inclusive porque, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que é válida a cláusula contratual que estipula regime de coparticipação no custeio de internação hospitalar psiquiátrica após o limite de 30 dias - O caso analisado foi o EAREsp 793.323/RJ – informativo 635 divulgado em 09/11/2018. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que o réu autorize o TESTE FARMACOGENÉTICO, consoante prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no prazo de 5 dias a contar da intimação. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial – Nome: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Endereço: SBS Quadra 1 Bloco A Lote 31, 1, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-900 Intime-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) o agravante foi diagnosticado com transtorno depressivo recorrente (CID 10 – F33.2) e submetido a tratamento médico; 2) o quadro de saúde do agravante mostra-se grave e com resistência ao uso de várias combinações medicamentosas; 3) em razão disso, foi indicado ao agravante a realização de “Estimulação Magnética Transcraniana”, procedimento este que é realizado em ambiente ambulatorial em clínicas especializada e que tem cobertura assegurada pela lei, nos termos do art. 12, inciso I, alínea “b”, da Lei 9.656/98; 4) a agravada negou a cobertura do referido tratamento, sob a alegação de que os procedimentos não estão listados no rol da ANS; 5) não se trata de técnica inovadora e experimental, tendo a prática sido reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 2012 e possui larga aceitação pela comunidade médica, conforme os estudos acostados aos autos; 6) ainda que não fosse o caso, é preciso que prevaleça a indicação médica, porquanto limitar o tratamento ao que é determinado pela ANS significa impedir o uso de técnicas e terapias mais modernas e muitas vezes mais eficazes; 7) o agravante já realizou as 20 (vinte) primeiras sessões recomendadas e apresentou melhora; 8) indica, como referência, os Enunciados n. 95 e 102 da Súmula do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), além do Resp 668.216/SP. Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Terceira Turma. J. 15.03.2007). 9) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Destaca que o agravante corre o risco de suicídio. 9) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede e requer: V. CONCLUSÃO Ante o exposto, pede a agravante: a) CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para obrigar o plano de saúde agravado a custear o tratamento do agravante qual seja, ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. VI. DOS REQUERIMENTOS Requer seja citado o agravado para, querendo, oferecer resposta. Por fim, requer ainda seja conhecido e provido o presente recurso por este egrégio Tribunal de Justiça, reformando a decisão de origem pelos fundamentos de fato e de direito esposados, assegurando o direito do agravante, nos moldes alinhavados, para que se faça verdadeira justiça. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo (IDs 18227507 e 18227506) É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ABDALLA DE SA LIMA em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0721729-71.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A questão controversa resume-se em saber se o agravado é obrigado a cobrir o tratamento de estimulação magnética transcraniana, mesmo o referido procedimento não constado do rol da ANS. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, não se pode considerar que o rol da ANS seja apenas “um mínimo de cobertura”, e que dessa conclusão, se possa inferir que todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico deva ser custeado pela operadora de plano de saúde. É necessário, pois, se analisar a eficiência, a efetividade e a eficácia do tratamento indicado, a fim de se verificar a viabilidade do tratamento e da técnica indicada. Nesse sentido, faz necessária a dilação probatória, com a finalidade de que se possa esclarecer melhor a situação, possibilitando ao Juízo decidir a questão com maior segurança. Então que não resta demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de agosto de 2020 21:31:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador